Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-03.1996.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA NOVA LEI. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de não aplicação da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição foi analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC.
2. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, §1o (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
3. Do teor do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra em combinação com o artigo 44 da Lei no 10.931/2004, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito industrial é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 4.1 A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
5. À luz do princípio da causalidade, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser integralmente arcados pela parte executada que, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao processo.
6. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários sucumbenciais.